Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-83.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002279-83.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (RECORRIDO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), W S DA SILVA - CNPJ: 30.422.581/0001-10 (RECORRENTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002279-83.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

W S DA SILVA

Recorrido(s):

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

03/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – MULTA CONTRATUAL - IMÓVEL ENTREGUE COM NECESSIDADE DE REPAROS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO OU NOTAS FISCAIS DO REPARO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como mensurar o valor do dano material quando a parte autora não demonstra nos autos através de apresentação de orçamentos e/ou notas fiscais o valor devido pelo locatário pelo dano gerado no imóvel locado.

Desta forma, resta patente apenas o dever de indenizar no tocante a multa em decorrência da rescisão contratual, no qual foi devidamente arbitrada pelo juízo a quo, não merecendo reparos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR
o Reclamado W S DA SILVA a pagar à quantia de

R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de
dano material
, ao Reclamante DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

O Recorrente alegou em suas razões recursais,
que o recorrido não se desincumbiu de provar o alegado dano material da “rampa de acesso”, posto que, não juntou orçamentos ou comprovante de algum pagamento referente a suposta conclusão da rampa de acesso.

Requereu assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano material no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) referente a rampa de acesso do imóvel alugado.

O Recorrido, em contrarrazões, refuta
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora alugou um imóvel para o reclamado sendo estabelecido em contrato prazo de 12/12/2018 a 09/12/2021, no entanto, a em maio/2019, o promovido entrou em contato pugnando pelo cancelamento do termo contratual.

Afirma o autor, que ficou acordado que seria pago uma quantia em razão da “rampa de acesso” do imóvel que foi destruída pelo réu e ainda o valor pela quebra contratual, no qual não foram adimplidos.

Contudo, cinge-se a controversa em grau de recurso apenas a respeito do valor arbitrado em primeiro grau, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de dano material para o reparo da “rampa de acesso” ao imóvel
, visto que, o valor arbitrado como multa contratual nos autos não fora questionado pelo recorrente.

Após detida análise dos autos, bem como atento às razões recursais expostas, verifico que, embora o autor demonstre através de imagem como era a “rampa de acesso” antes da locação e o estado deixado pelo locatário após a rescisão contratual, o mesmo, deixou de apresentar nos autos orçamentos e/ou notas fiscais do valor real para ser efetivado o reparo, que consubstanciaria o seu dano material em decorrência do fato, se restringindo em apenas mencionar o valor de R$2.000,00 para realizar o reparo.

Ocorre que, dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil, assim, o dever do ressarcimento deve ser devidamente comprovado nos autos.

Portanto, não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o valor real do dano material experimentado.

Dessa forma, entendo que merece redução a condenação a título de danos materiais, para excluir apenas o valor de R$2.000,00 arbitrado para o reparo da

“rampa de acesso”, ante a ausência de comprovação do valor do dano, permanecendo inalterado o dever de indenizar pela rescisão contratual, conforme disposto em sentença em primeiro grau, no valor de R$2.500,00.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano material para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020